Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA - CPF: 056.421.871-55 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011791-13.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDÍVEL - DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES -

PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima que registra o acidente, o boletim de ocorrência e o laudo pericial são provas do nexo de causalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011791-13.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar R$ 843,75 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente, além das custas e honorários fixados em R$ 600,00 (art. 85, §8o do CPC).

A apelante argumenta a improcedência da lide por ausência de nexo de causalidade e de documentação médica que comprove que a lesão decorreu do acidente, uma vez que não identifica o hospital onde foi realizado o atendimento.

Acrescenta que o boletim de ocorrência juntado aos autos é temporário e não foi validado pela autoridade policial, além de estar baseado em relato da própria vítima/autora. Pugna pelo provimento do Recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 25492055.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011791-13.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KATIA CATILHAINE PEREIRA LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argumenta a improcedência da lide por não haver nos autos nenhum elemento que legitime o fato narrado pela autora, visto que o boletim de ocorrência juntado é temporário e não foi validado pela autoridade policial. Acrescenta que a documentação médica anexada não identifica o hospital onde foi realizado o atendimento e, além disso, é baseado em relato da própria vítima/autora, de modo que não está comprovada a relação de causa e efeito.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A autora anexou certidão de ocorrência (id. 25492021) que mostra que o episódio foi em 18/08/2015, e documento médico que atesta o atendimento nesse mesmo dia, no qual está também consignado que se trata de atropelamento, e se refere a trauma no joelho direito.

E mais, a perícia médica feita em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 25492038) e a lesão descrita no prontuário.

Cumpre ressaltar que o BO, neste caso temporário e não validado, é, de qualquer forma, dispensável nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outros meios de mostrar a veracidade das afirmações.

O perito foi claro ao dizer que a fratura é compatível com o acidente descrito, com a data mencionada e com o prontuário confeccionado por ortopedista credenciado do SUS.

Logo, é evidente a relação de causa e efeito e a demonstração do acidente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Como visto, não procedem as alegações da apelante.

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente para R$ 800,00, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de R$ 600,00 para R$ 800,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020